Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715173-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ONEIDE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente resta informada sobre a renúncia de seu patrono. Aguarde-se o trânsito em julgado e após baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator